Tribunal: TJBA
Processo: 8064088-19.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064088-19.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RODRIGO SENA CRISTO

Advogado(s)
:
MANUELA DE JESUS DOS SANTOS

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA

ACORDÃO

Ementa: D
ireito do consumidor. Recurso de apelação.
Alegada inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito. I
ndícios de fraude. Irregularidade na representação processual. Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
E
xtinção do
processo sem resolução do mérito. P
rática de advocacia predatória. S
entença mantida. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. A parte autora ajuizou demanda declaratória de inexistência de débito e indenizatória, contudo, diante da suspeita de prática de advocacia predatória, o Juízo de origem requisitou a juntada de novo instrumento de mandato e documentos de comprovação de ciência acerca dos termos da demanda e suas consequências jurídicas.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade da apelante preservar a documentação que instrui a ação, elidindo a extinção do feito sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto válido e regular do processo.

III. Razões de decidir

3. Em consulta ao sistema PJe, observa-se que a mesma causídica patrocinou, entre 2/2024 e 10/2025, 180 (cento e oitenta) ações judiciais que tratam do mesmo objeto, visando desconstituir cada uma das inscrições em órgão de proteção ao crédito; litigância que reforça os indícios de artificialidade mencionados na sentença.

4. Se o Tribunal desconsiderar as peculiaridades averiguadas na origem em demandas desse tipo, corre o risco de ser leniente com situações atentatórias à dignidade da justiça, estimulando a impunidade e a multiplicação da já vultuosa quantia de lides temerárias diariamente propostas, em flagrante prejuízo ao serviço jurisdicional.

5. Com o objetivo de combater esse fenômeno das demandas opressoras, o qual já tem alcance nacional, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) lançou, em 2022, recomendação sobre litígios predatórios e demandas repetitivas, com causas de pedir semelhantes, orientando os tribunais do país a adotarem medidas de cautela com o fim de coibir ações predatórias e o ajuizamento em massa de ações, as quais prejudicam e cerceiam o direito de defesa das partes. Precedentes desta e. Corte de Justiça.

6. Assim, é forçoso reconhecer a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, devendo ser mantida a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação não provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação n
º
8064088-19.2025.8.05.0001
, em que é apelante
RODRIGO SENA CRISTO

e apelado
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.